Tribunal: STF
Processo: RE 421118
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: 1. Multa processual (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º):
necessidade de comprovação do depósito da multa para recorrer:
precedente (RE  244.893-AgR-ED, 2ª T., Celso de Mello, DJ
3.3.2000).
2. Embargos de declaração: caracterização de má-fé da
embargante (C.Pr.Civil, art. 17, incisos I, IV e VII): não
conhecimento e condenação ao pagamento de multa e de indenização,
nos termos do art. 18 do C. Pr. Civil, sem prejuízo da multa já
aplicada.